Tribunal: TJES
Processo: 0000494-91.2011.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-91.2011.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIMAR RIBEIRO DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000494-91.2011.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIMAR RIBEIRO DA COSTA, ALDAIR REBONATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS - ES28497-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000494-91.2011.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIMAR RIBEIRO DA COSTA, ALDAIR REBONATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS - ES28497-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) Emerge dos autos que servem de base para a presente denúncia que os ora denunciados, após se desentenderem realizaram aproximadamente 10 (dez) disparos de arma de fogo em praça pública e com grande circulação de pessoas ao redor, haja vista a existência de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, onde acontecia uma reunião de pais que foram surpreendidos com a “briga” ao se dirigirem ao educandário.

Segundo consta, os ora denunciados tiveram um desentendimento, e se agrediram mutuamente, tendo os mesmos rolado no chão do estabelecimento comercial denominado "Dicos Bar”, (atual "Bar da Shirley", que continua com o negócio após ter se separado de Aldair) sendo os mesmos separados por terceiros e tendo o denunciado Solimar se dirigido ao seu veículo enquanto Aldair entrou em seu estabelecimento.

Revelam os autos que existia uma rixa antiga entre os acusados, que reiteradas vezes discutiram por motivos diversos.

Consta ainda, que o denunciado Solimar deu uma volta com seu carro na praça Padre Olívio, e parou novamente na frente do referido bar, onde começou a chamar por Aldair, tendo em ato continuo sacado de uma arma e avisado a todos para sairem da frente e, de posse do revólver (pistola calibre 22) apreendido consoante fl. 16 efetuou disparos para dentro bar, momento em que Aldair, de posse do revólver calibre 38 apreendido conforme auto de fl. 37 também efetuou disparos em direção a Solimar.

Outrossim, um dos disparos efetuado pelo denunciado Solimar, atingiu a vítima Aline Thomazini Callegari, que foi socorrida na Santa Casa se Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fl. 54. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
SOLIMAR RIBEIRO DA COSTA
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, “caput” c/c art. 14, II do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]

Declarou não ter parentesco com as partes ou interesse no objeto do processo. Prestou compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e foi advertido de que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Inquirida pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu: que não é inimiga dos réus a pesar de ter sido baleada nos fatos; que não tem raiva de qualquer dos réus; que só ficou assustada quando dos fatos pois nunca tinha visto um tiro; que foi baleada na rua enquanto ia para a escola do filho ao lado do Bar da Schirley; que quando foi atingida continuou andando na direção do bar pois não tinha relação com a briga; que ouviu a confusão no bar inclusive com tiros; que a troca de tiros entre os réus ocorreu com um dentro do bar e o outro fora sendo que a depoente passou no meio; que a depoente foi atendida no hospital em Boa Esperança socorrida pelo réu Aldair, sendo após, transferida para Cachoeiro; que depois do tiro conseguiu andar; que não tem qualquer ideia do motivo pelo qual os réus começaram a trocar tiros nem nos dias de hoje; que lidas as testemunhas de acusação, conhece todas; que lidas as declarações de fls 9/10 confirma-as.
Dada a palavra à Defesa
, às suas perguntas respondeu: que não foi submetida a cirurgia para retirada da bala, porque apenas foi atingida por estilhaços; que não ficou internada mas que ficou em observação por algumas horas. Ausente representante do MP. (Depoimento de Aline Thomazini Callegari, em juízo).

Declarou não ter parentesco com as partes ou interesse no objeto do processo. Prestou compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e foi advertido de que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Inquirido pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu: que lida as declarações de fls 19 confirma-as; que confirma que após separar os dois o Sr. Solimar entrou em seu carro deu a volta na praça, parou em frente ao Bar e deu tiros na direção do Bar, mas não lembra quantos; que não sabe se Solimar tinha bebido; que conhecia Solimar só de vista; que conhecia o Sr. Aldair, seu vizinho; que não sabia que os dois tinham arma; que não se recorda quem deu o primeiro tiro, mas acredita em seu depoimento prestado as fls 19 que quem deu o primeiro tiro foi Solimar.
Dada a palavra à Defesa
, nada foi perguntado. Ausente representante do MP. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por encerrado o presente termo que após lido e achado conforme vai devidamente assinado. (Depoimento de Giordano Agrizzi, em juízo).

que não usa drogas; que nunca foi preso; que não responde outro processo penal; que bebeu muito no dia dos fatos; que após os fatos não bebe mais; que pelo que se recorda, estava conversando com a Schirley, ex mulher do outro réu Aldair; que Aldair estranhou a situação quando chegou e discutiu com o depoente, chegando a agressões mútuas; que na época era casado; que não se recorda quem deu o primeiro tapa, mas que rolou no chão com o outro réu; que não sabe se o outro réu tinha bebido; que então foi separado por uma pessoa que conhecia apenas de vista, de nome Giordano;
que então se dirigiu ao seu carro na intenção de ir embora, mas viu sangue na sua testa pelo retrovisor; que então ficou com raiva e se dirigiu para a frente ao bar do outro réu, Aldair; que questionado sobre a razão pela qual foi até a frente do bar do outro réu, respondeu que foi só para intimidá-lo; que não se recorda se gritou mas se recorda que chamou o outro réu; que o réu Aldair ficou no balcão; que então atirou na direção da fachada do bar;
que reafirma a total ausência de matar ou lesionar, mas apenas de assustar; que não abe que disparo em via pública é uma infração penal; que a arma usada era de seu pai; que foi criado com arma e trabalhava em lugares desertos; que nunca registrou a arma porque achava que nem precisava porque era muito velha; que hoje possui uma ótima relação com o co-réu e que parece que o fato apenas serviu para aproximá-los na amizade. (interrogatório do acusado Solimar Ribeiro da Costa, em juízo).

Portanto, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

No que tange ao pedido de redução da pena imposta ao apelante, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque, de uma análise detida do édito condenatório, não vislumbrei qualquer ilegalidade na pena imposta ao réu. Muito pelo contrário. Constatei que o magistrado de primeira instância aplicou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e art. 68 do CP, não havendo motivos para sua modificação.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)